Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712400-86.2017.8.07.0018 APELANTE: LIVIAN SALES DE AZEVEDO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR